Tribunal: CARF
Processo: 16366.003415/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.003415/2007-19
RESOLUÇÃO
3201-003.732 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCEAL - COOPERATIVA CENTRAL DE ALGODAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que se providencie o
seguinte: (i) intimar o contribuinte para que, no prazo de 30 (trinta)dias, prorrogável por igual
período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários
à análise do pleito, (ii) verificar, dentre as despesas glosadas a título de insumos, quais se fazem
essenciais ou relevantes ao processo produtivo do Recorrente, apresentando a competente
justificativa, considerando a nova orientação firmada pelo STJ acerca dos critérios de definição de
insumo para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos e, especialmente, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer COSIT no 5/2018, (iii) para os casos em que entender
que a glosa deva ser mantida, justificar o motivo específico e a legislação que impeça o
creditamento, (iv) reanalisar o pedido do Recorrente com base nos elementos por ele
apresentados, nos laudos e em outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal,
(v) elaborar Parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado, ou seja, quais os
créditos restaram glosados e os reconhecidos, (vi) dar ciência ao contribuinte dos resultados da
diligência para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta)dias. Cumpridas as providências
indicadas, deverá o processo retornar a este CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.732 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003415/2007-19
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração que exigiu PIS/Pasep e Cofins
decorrentes de pedido de ressarcimento parcial ou integralmente indeferidos e o julgamento
conjunto deste com todos os demais 18 (dezoito) processos relativos ao direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os seguintes autos de infração (cientificados em 07/01/2008, fl. 133):
a) de fls. 117/123, em que são exigidos R$ 244.735,89 de Cofins e R$ 183.551,88
de multa de ofício de 75%, além dos acréscimos legais, em face da
falta/insuficiência de recolhimento da Cofins relativamente aos períodos de
apuração 04/2005 a 06/2005, 09/2005, 07/2006 a 11/2006, consoante descrição
dos fatos e enquadramento legal de fls. 118/119, demonstrativo de apuração de
fl. 120 e demonstrativo de multa e juros de mora de fls. 121/122, e b) de fls.
124/129, em que são exigidos R$ 53.146,12 de PIS e R$ 39.859,54 de multa de
ofício de 75%, além dos acréscimos legais, em face da falta/insuficiência de
recolhimento da contribuição ao PIS relativamente aos períodos de apuração
04/2005 a 06/2005, 09/2005, 07/2006 a 11/2006, consoante descrição dos fatos e
enquadramento legal de fls. 125/126, demonstrativo de apuração de 11. 127 e
demonstrativo de multa e juros de mora de fls. 127/128.
Consoante descrito nos próprios autos de infração, os lançamentos decorreram
da apuração de falta/insuficiência de recolhimento de Cofins e de PIS em função
da redução nos créditos passíveis de desconto ou dedução, conforme Pareceres
Saort n" 585/2007, 586/2007, 587/2007, 588/2007, 593/2007, 594/2007,
595/2007 e 596/2007 e respectivos Termos de Informação Fiscal.
Às fls. 03/57, cópia dos Dacon do 2° trimestre de 2005, do 3° trimestre de 2005 e
de julho/2006 a novembro/2006.
Às fls. 58/116, cópia dos Pareceres Saort DRF/Lon n° 585/2007, 586/2007,
587/2007, 588/2007, 593/2007, 594/2007, 595/2007, 596/2007 e dos respectivos
Termos de Informação Fiscal.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.732 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003415/2007-19
3
Cientificada do lançamento (fls. 132/133), a contribuinte ingressou, em
06/02/2008, com a impugnação de fls. 134/151, cujo teor será a seguir
sintetizado.
Primeiramente, discorre sobre a sua atividade, salienta que é tributada pelo lucro
real, e informa que a ‘semente de algodão está tributada pelo PIS e Cofins à
alíquota zero.’ A seguir, fala sobre o pedido apresentado e pede a reforma do
despacho decisório.
Acrescenta, na sequência, que dada a não-cumulatividade regida pelas Leis nos
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. 'realiza créditos por entradas e débitos por
saídas’.
Afirma que apurou débitos e créditos autorizados pelas leis mencionadas de
acordo com o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004 e art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005.
Reclama da glosa relativa a alguns insumos e serviços e diz que ‘os insumos que
supostamente não geram créditos guardam relação direta com a atividade
principal da empresa e são imprescindíveis no processo de industrialização dos
produtos da Reclamante. Ainda, tais insumos vem onerados pelo PIS e Cotins na
cadeia produtiva.
Afirma que o julgador incorreu em erro ao interpretar a definição de insumos
fixada pela IN SRF n° 247, de 2002, na redação da IN SRF 358, de 2003, já que a
norma não deixa dúvidas que todo e qualquer bem, mercadoria, matéria-prima,
etc.., e serviço aplicado ou consumido do processo de fabricação é instinto e
como tal deve ser considerado na base de créditos." Nesse contexto, entende
incorreta a exclusão, por exemplo, dos serviços de desratização, aquisição de
ferragens e correias utilizadas nas máquinas, aquisição de combustíveis, etc.
Tanto é assim, afirma, que o legislador preocupou-se em esclarecer e definir o
que dá direito a crédito no § 3" do art. 30 das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003.
Solicita a reinclusão dos valores glosados e o consequente ajuste da apuração dos
saldos de créditos e débitos.
Noutro tópico, diz que tem direito ao ressarcimento e que o pedido foi feito na
forma da lei. Aduz que as operações com cooperados estão fora da incidência do
PIS e da Cofins por determinação constitucional.
Esclarece que por operar com cooperado e não-cooperado acumulou créditos em
razão da não-incidência, passíveis de ressarcimento.
Questiona a interpretação fiscal de não enquadrar as operações com cooperados
em qualquer uma das formas tributárias vigentes e conclui que "se uma receita é
excluída da base de cálculo, sem qualquer ressalva quanto a sua tributação,
notadamente está no campo da nãoincidência tributária." Insiste que as
operações com cooperados geram direito à manutenção de créditos.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.732 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003415/2007-19
4
A seguir, diz que os ajustes efetuados pelo agente fiscal nas proporções de
créditos devem ser anulados, promovendo-se a reinclusão das notas fiscais
excluídas na base de créditos.
Diz que a exigência é ilegal em face dos preceitos do CTN (art. 151), posto que as
glosas são indevidas. Transcreve o art. 48 da IN SRF no 600, de 2005 e chama a
atenção para o disposto no inc. 1 do seu § 3°.
Entende que a presente impugnação somente pode ser julgada após a emissão do
despacho decisório final em cada um dos processos que julga o crédito, ou seja,
até que isso ocorra a cobrança dos débitos lançados no presente processo está
suspensa.
Ao final, requer a vinculação do presente aos processos de ressarcimento nos
16366.001071/2007-03,
16366.001073/2007-94,
16366.001069/2007-26,
16366.001079/2007-61,
16366.001078/2007-17,
16366.001077/2007-72.
16366.001076/2007-28,
16366.001080/2007-96,
16366.001075/2007-83,
16366.001074/2007-39,
16366.001070/2007-51,
16366.001072/2007-40,
16366.001006/2007-70,
16366.000974/2007-69,
16366.000972/2007-70,
16366.000938/2007-03, 16366.000970/2007-81 e 16366.000968/2007-1(1 e a
consequente anulação do auto de infração.
Requer, alternativamente, a suspensão da exigência até emissão de despacho
decisório final com cada um dos processos de ressarcimento, nos termos do art.
151, 111 do CTN.”

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR por
intermédio da 3a Turma, no Acórdão no 06-26.220, sessão de 19/04/2010, julgou improcedente a
impugnação da contribuinte, nos termos da Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
C0F1NS Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005, 01/09/2005 a
30/09/2005, 01/07/2006 a 30/11/2006 INEXISTÊNCIA DE DECISÃO FINAL EM
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A mera apresentação de manifestação de inconformidade contra o
não-reconhecimento de direito creditório, vinculado a pedido de ressarcimento, e
a inexistência de decisão final a respeito, não constitui causa suspensiva da
exigibilidade do débito constituído em procedimento de ofício, por falta de
previsão legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2005 a
30/06/2005, 01/09/2005 a 30/09/2005, 01/07/2006 a 30/11/2006 INEXISTÊNCIA
DE DECISÃO FINAL EM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.732 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003415/2007-19
5
A mera apresentação de manifestação de inconformidade contra o não
reconhecimento de direito creditório, vinculado a pedido de ressarcimento, e a
inexistência de decisão final a respeito, não constitui causa suspensiva da
exigibilidade do débito constituído em procedimento de ofício, por falta de
previsão legal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, solicitando o cancelamento do auto
de infração e, de forma subsidiária, a suspensão da exigibilidade deste processo até a decisão final
nos processos que versam acerca do crédito.
Em resposta ao mencionado recurso voluntário, os membros do CARF decidiram
por converter o julgamento em diligência, conforme abaixo descrito:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência.
(...)
Diante do exposto voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que se reproduza neste o teor dos relatórios (síntese ou conclusão) exarados nos
processos
de
nos
16366.001071/2007­03;
16366.001073/2007­94;
16366.001070/2007­51;
16366.001069/2007­26
16366.001072/2007­40;
16366.001079/2007­61;
16366.001006/2007­
70;
16366.001078/2007­17;
16366.000974/2007­69;
16366.001077/2007­72;
16366.000972/2007­70;
16366.001076/2007­28;
16366.000938/2007­03;
16366.001080/2007­
96;
16366.000970/2007­81;
16366.001075/2007­83;
16366.000968/2007­10
e
16366.001074/2007-39.”

Foi efetuada a Diligência solicitada, a qual será objeto de análise no presente
Acordão.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
Trata-se de auto de infração devido a Pedido de Ressarcimento de PIS e Cofins de
18
processos
administrativos:
16366.001071/2007­03;
16366.001073/2007­94;
16366.001070/2007­51; 16366.001069/2007-26; 16366.001072/2007­40; 16366.001079/2007­61;
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.732 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003415/2007-19
6
16366.001006/2007­
70;
16366.001078/2007­17;
16366.000974/2007­69;
16366.001077/2007­72; 16366.000972/2007­70; 16366.001076/2007­28; 16366.000938/2007­03;
16366.001080/2007­ 96; 16366.000970/2007­81; 16366.001075/2007­83; 16366.000968/2007­10
e 16366.001074/2007-39.
Para a devida análise, foi decidido pelo CARF a realização de Diligência. Concluiu-se
por reproduzir no presente processo de auto de infração o resultado da análise dos mencionados
18 processos acima, que também foram objeto de diligência.
Em paralelo, nas Resoluções dos 18 processos mencionados, a diligência foi
solicitada nos seguintes termos:
Diante do exposto, em homenagem ao princípio da verdade material que norteia
o processo administrativo fiscal, entendo a melhor solução para lide a conversão
do presente julgamento em diligência para que:
a) A unidade de origem proceda à intimação da contribuinte para que, no prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apresente:
a1) Laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, ou outro regularmente
qualificado, que descreva minuciosamente as etapas de obtenção do produto
vendido a terceiros não cooperados, apontando para o bem ou serviço utilizado;
a2) Os contratos de prestação de serviço, especialmente relacionados à análise
laboratorial, testes agronômicos e tratamento químico;
a3) No caso de bens (peças e outros), além de comprovar que a máquina a que se
destina está relacionada à atividade produtiva/prestação de serviços, deve-se
demonstrar, com documentação hábil e idônea, que não se trata de bem do ativo
imobilizado ou de serviço cujo dispêndio fora a este incorporado.
b) A unidade de origem manifeste-se sobre conteúdo do Laudo e documentos
apresentados pela Contribuinte, se houver interesse e caso entenda necessário,
com a elaboração de relatório, podendo, inclusive, solicitar novos documentos ou
realizar diligências.
c) Cientifique a recorrente sobre o resultado do relatório da fiscalização, para que,
se assim desejar, apresente no prazo legal de 30 (trinta) dias, improrrogável,
manifestação.

Como resposta à intimação de ciência de diligência, a contribuinte apresentou: 1)
Laudo técnico que descreve as etapas de obtenção do produto vendido a terceiros não
cooperados apontando o bem ou serviço utilizado; e 2) cópia de notas fiscais.
A unidade de origem não apresentou manifestação analisando os documentos
apresentados, conforme Despacho de Encaminhamento abaixo:
“Em atenção ao solicitado pela Resolução 3201-001.583, esclarecemos que foi
intimado o interessado conforme determinação das Resoluções dos respectivos
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.732 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003415/2007-19
7
processos. Informa-se que esta DRF optou por não apresentar manifestação,
conforme faculdade permitida pelo órgão julgador. Devolva-se ao CARF para
prosseguimento do julgamento.”

De fato, a decisão pela diligência facultou a unidade de origem a realizar
Manifestação quanto à documentação apresentada. Entretanto, deve-se notar que não há ainda
informações suficientes nos presentes processos para a análise adequada da existência de crédito
tributário de PIS/Cofins. Somente com um laudo técnico sobre as atividades da empresa na
obtenção do produto vendido, e juntada de diversas cópias de notas fiscais, não é possível avaliar
o creditamento tributário da operação.
Note-se adicionalmente que o relator que solicitou a diligência não se encontra
mais na presente turma do CARF.
Pelos motivos expostos, faz-se então necessária a realização de nova diligência,
para obtenção de dados suficientes para a avaliação do creditamento de PIS/Cofins nos presentes
processos.

Conclusão
Nesse sentido, voto pela realização de nova diligência, com a determinação de
novos critérios para sua realização.
Segue abaixo nova diligência a ser realizada nos 18 processos mencionados:
(i) Solicita-se à Autoridade Administrativa a devida verificação, dentre as despesas
glosadas a título de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo
produtivo da Recorrente, apresentando a competente justificativa, considerando
a nova orientação firmada pelo STJ acerca dos critérios de definição de insumo
para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos e, especialmente a
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer COSIT no. 5/2018,
(ii) Para os casos em que entender que a glosa deva ser mantida, justificar o
motivo específico e a legislação que impeça o creditamento.
(iii) Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal
entender necessários à análise.
(iv) Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte, laudos e outras informações disponíveis ou coletadas pela
autoridade fiscal, assim elaborar Parecer minucioso e fundamentado quanto ao
direito pleiteado, ou seja, quais os itens glosados, informando se enquadra ou não
na hipótese do conceito conforme item “i”, devidamente justificado;
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.732 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003415/2007-19
8
(v) Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de
30 (trinta) dias.

Após realização das diligências dos mencionados processos, solicita-se a autoridade
administrativa que reproduza neste o teor dos relatórios das diligências realizadas nos processos:
administrativos:
16366.001071/2007­03;
16366.001073/2007­94;
16366.001070/2007­51;
16366.001069/2007­26; 16366.001072/2007­40; 16366.001079/2007­61; 16366.001006/2007­
70;
16366.001078/2007­17;
16366.000974/2007­69;
16366.001077/2007­72;
16366.000972/2007­70; 16366.001076/2007­28; 16366.000938/2007­03; 16366.001080/2007­
96;
16366.000970/2007­81;
16366.001075/2007­83;
16366.000968/2007­10
e
16366.001074/2007-39.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 574
DF CARF MF
Original